Tribunal: STF
Processo: ARE 1507791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE RECUSA DE MATRÍCULA EM RAZÃO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS PRESCRITAS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INADIMPLEMENTO DA ALUNA EM CURSO ANTERIOR. DÉBITO PRESCRITO INCONTROVERSO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO EFETUOU A COBRANÇA NO PRAZO LEGAL. RECUSA DA MATRÍCULA PARA CURSO DIVERSO QUE CONFIGURA COBRANÇA INDIRETA E ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA CONSUMIDORA. INAPLICABILIDADE NO CASO DO ART. 5º, DA LEI 9.850/95, POR SE TRATAR DE CONTRATO DISTINTO. NEGATIVA DA MATRÍCULA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL CAPAZ DE GERAR ABALO MORAL, AGRESSÃO À PERSONALIDADE OU OFENSA À DIGNIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, II, V, X, XXXVI, LIV e LV; 6º; 37 e 205, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao dano moral, tenho que a r. sentença carece de reparo.



    Inegável o aborrecimento sofrido pela autora decorrente dos fatos narrados, contudo, não se pode ignorar que a recusa à matrícula pela ré se deu em razão de débito que, embora prescrito, existe, o que significa dizer que havia dúvida razoável acerca da obrigação de se aceitar ou não a matrícula.



    Neste contexto, não vislumbro a ocorrência de circunstância excepcional capaz de gerar abalo moral, violação ao direito da personalidade da autora ou ofensa à sua dignidade, sobretudo porque não houve sequer cobrança da dívida inadimplida.



    Assim sendo, respeitado o entendimento da julgadora monocrática, reformo a r. sentença apenas para afastar a condenação a título de danos morais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente